Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-59.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUROS DE MORA CONTRA MASSA FALIDA – Encargos devidos somente até a data do decreto falimentar, sendo a fração posterior devida apenas se houver numerário suficiente após o pagamento do débito principal. Juros que não podem superar a SELIC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA MASSA FALIDA – CRITÉRIO EQUITATIVO APLICADO – Honorários fixados em R$ 20.000,00.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUROS DE MORA CONTRA MASSA FALIDA – Encargos devidos somente até a data do decreto falimentar, sendo a fração posterior devida apenas se houver numerário suficiente após o pagamento do débito principal. Juros que não podem superar a SELIC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA MASSA FALIDA – CRITÉRIO EQUITATIVO APLICADO – Honorários fixados em R$ 20.000,00. Necessidade de que os honorários se situem dentro de margens de razoabilidade, ante o trabalho efetivamente exigido pela atuação no caso.
Recurso da autora provido em parte. Recurso adesivo desprovido.